Tribunal: TJSP
Processo: 1001326-16.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BALBINOS – AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA – INSALUBRIDADE NOS GRAUS MÉDIO E MÁXIMO, RESPECTIVAMENTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL RESPECTIVO RESPALDADA PELA PROVA PERICIAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001326-16.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALBINOS, é apelada RITA DE CASSIA PEREIRA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento parcial ao recurso, somente
para estabelecer que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário-base ou
vencimento padrão da autora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-16.2019.8.26.0453 - Pirajuí
2
VOTO No 36.750
APELAÇÃO CÍVEL No 1001326-16.2019.8.26.0453
COMARCA: PIRAJUÍ
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE BALBINOS
APELADA: RITA DE CÁSSIA PEREIRA DO NASCIMENTO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
BALBINOS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA

INSALUBRIDADE NOS GRAUS MÉDIO E MÁXIMO,
RESPECTIVAMENTE PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DO ADICIONAL RESPECTIVO RESPALDADA PELA
PROVA PERICIAL AÇÃO PROCEDENTE SENTENÇA
CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.
Cuida-se de ação ordinária movida por Rita de Cássia Pereira do
Nascimento, servidora pública municipal, contra a Municipalidade de Balbinos,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 99/101, para “condenar o réu a
pagar o adicional de insalubridade em grau médio (20%) no período em que
laborou no Centro de Saúde de Balbinos, observada a prescrição quinquenal
em relação aos atrasados, e em grau máximo (40%) a partir do momento que
executa suas atividades na penitenciária (17/04/2017), a ser calculada sobre
seus vencimentos”.
A Municipalidade apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a vantagem é indevida pois, embora o art. 70 do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais preveja a fixação do adicional de
insalubridade, não existe lei complementar específica dispondo sobre os seus
percentuais. Subsidiariamente, pleiteia que o adicional incida sobre o salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-16.2019.8.26.0453 - Pirajuí
3
mínimo ou o salário-base da servidora.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O laudo pericial de fls. 78/86, elaborado levando em
consideração as nomas técnicas federais editadas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego NR
15 e NR
16, comprova que a autora, servidora da
Municipalidade de Balbinos, atuou até 17 de abril de 2017 como auxiliar de
enfermagem e a partir de então como enfermeira, sempre em condições
insalubres, nos graus médio e máximo, respectivamente, em virtude de contato
permanente com agentes biológicos.
E se é assim, o caso concreto deve ter a mesma solução
preconizada com a habitual propriedade pelo Desembargador Paulo Galizia no
julgamento da Apelação no 1001355-08.2015.8.26.0453, envolvendo caso
similar do mesmo ente público:
“A Lei Complementar Municipal no 06, de 16 de janeiro de 2006,
que “dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Balbinos-SP”, acerca do adicional de insalubridade, assenta que:
“Art. 70 Os servidores que trabalhem com habitualidade em
atividades penosas, em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas fazem jus a um adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo, calculados conforme
normas técnicas definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego
e da previdência e Assistência Social.” (fls. 33)
Porém, ao contrário do alegado pela Municipalidade de Balbinos,
a norma em comento é autoaplicável, pois apenas contém ressalva de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-16.2019.8.26.0453 - Pirajuí
4
parâmetros para a quantificação do grau da insalubridade deverão ser aqueles
previstos para cada profissão nas normas técnicas editadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
Assim, não se encontra inviabilizada a concessão da vantagem
por parte da administração municipal, eis que a mera referência da lei
municipal aos parâmetros técnicos para aferição do grau de insalubridade
contidos em normas federais, não possui o condão de suprimir direito previsto
expressamente em lei municipal.”
(...)
“Em relação à base de cálculo da vantagem em discussão,
verifica-se que o artigo 70 da LCM no. 06/2006 estabeleceu que o adicional de
insalubridade incidirá sobre “o vencimento do cargo efetivo” .
Por sua vez, infere-se do artigo 45 da mesma lei que o termo
vencimento corresponde apenas ao salário base pago ao servidor:
“Art.45 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do
cargo público, com valor fixado em lei.” (fls. 28)
É inescapável concluir que o vencimento do cargo efetivo é
composto apenas pelo vencimento básico do servidor, tal conclusão é
reforçada, pelo trecho que diz tratar-se da retribuição pecuniária fixada em lei.
Assim, quando a lei se reporta ao vencimento fixado em lei, o faz
em referência ao vencimento inicial de determinado cargo ou função, o que
logicamente não computa ou presume a incorporação de nenhuma verba ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001326-16.2019.8.26.0453 - Pirajuí
5
gratificação, algo que somente ocorrerá no decorrer da vida funcional do
servidor conforme a situação pessoal em cada caso
Portando, o adicional de insalubridade concedido deve ser
calculado apenas sobre o salário base ou vencimento padrão.”
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso, somente
para estabelecer que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o
salário-base ou vencimento padrão da autora.
RICARDO FEITOSA
Relator